Tribunal: TJBA
Processo: 8001608-19.2019.8.05.0032
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8001608-19.2019.8.05.0032.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ESPÓLIO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8001608-19.2019.8.05.0032.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia, e como agravada, a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema